Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705672-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK AGRAVADO: FATIMA ISABEL VIRGILINA MASCARENHAS MENCK, JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK, JOSE THEODORO MASCARENHAS MENCK, MARTHA CHRISTINA MASCARENHAS MENCK, JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O O presente processo foi distribuído nesta instância recursal em decorrência da interposição do Agravo de Instrumento ID 55812388 por JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK contra decisão ID 182911967 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de no 0004553-96.2015.8.07.0001 para partilha do patrimônio do espólio de JOSE MENCK e MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante em virtude de alegada omissão sobre acordo realizado entre os herdeiros durante audiência de mediação. Além disso, indeferiu a aplicação de multa por litigância de má-fé “por ausência de circunstâncias ensejadoras da reprimenda”. Com relação ao primeiro ponto, o pronunciamento judicial impugnado abordou três aspectos em sua fundamentação: i) “o que foi consignado em ata não houve a necessária homologação, portanto, não há a formalidade necessária para se caracterizar acordo”; ii) “a herdeira Fatima afirmou sob o ID 180819554 ter se insurgido contra os termos do acordo, motivo que ocasionou a sua não homologação pelo Nuvimec”; iii) a colação do imóvel localizado na SQS 206 que teria sido objeto da negociação “foi objeto de deliberação pela decisão de ID 118254746 , onde houve a determinação de discussão quanto à validade do negócio jurídico nas vias ordinárias”. Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que “a decisão agravada torna ineficaz o sistema de conciliação deste Tribunal, ao permitir a desistência, por uma das partes, de acordo firmado em audiência judicial de conciliação”. Nesse sentido, defendeu que ao aderir ao acordo parcial, a herdeira FATIMA ISABEL VIRGILINA MASCARENHAS MENCK concordou expressamente de arrolar o apartado da SQS 206 na colação, “tornando desnecessária a busca pelas vias ordinárias da realidade dos fatos”. Por fim, sustentou o cabimento da pena por litigância de má-fé, pois a agravada “alterou a verdade dos fatos, de forma maliciosa, com intenção de prejudicas os demais herdeiros”. Após autuação e recebimento do recurso pela Secretaria da 5a Turma, foi prolatada a Decisão ID 55903779, reconhecendo a inadmissibilidade do recurso pela sua intempestividade. Em face disso, JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK apresentou agravo interno suscitando a presença de justa causa para interposição fora do prazo. Em seguida, FATIMA ISABEL VIRGILINA MASCARENHAS MENCK aduziu que “não se pode admitir que o erro de uma semana no prazo para interpor o recurso seja entendido como razoável”, mencionando que somente “uma pequena variação e prazo pode ser entendida como erro razoável se causado por um equívoco do tribunal”. É o relatório. O art. 197/CPC dispõe que as informações constantes nos sistemas eletrônicos do Tribunal e disponibilizados em página própria na internet gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, de modo que eventual problema técnico é capaz de configurar justa causa para a prática intempestiva do ato. Inclusive, há diversos julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1759860/PI, EREsp 1805589/MT, REsp 1324432/SC) consolidando o entendimento de que o caráter meramente informativo dos dados do PJe “não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal” com base no princípio da boa-fé processual. Nesse sentido, JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK comprovou por meio da ata notarial ID 56918305 que houve falha no PJe de 1a instância que lhe induziu ao erro quanto ao prazo de interposição do recurso. Trata-se, portanto, de dado relevante para apreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso de ID 55812388 que não foi considerado na Decisão ID 55903779 por ter sido apresentado em momento posterior. Ainda assim, o art. 1.021/CPC permite ao relator retratar-se de pronunciamento anterior impugnado por agravo interno, motivo pelo qual verifico, em sede de reconsideração, que a circunstância exposta pelo agravante autoriza a incidência do art. 223/CPC, § 2o, afastando do presente caso qualquer hipótese de inadmissibilidade. Dessa forma, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento, restando a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo inicialmente formulado. A propósito, convém mencionar que seu deferimento depende da demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Com relação à primeira premissa, em que pese aparentar apenas uma minuta de acordo sem efetiva manifestação concordância da parte, também há posicionamento nos tribunais no sentido de que é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo, em julgamentos recentes do STJ (REsp 1793194/PR, REsp 1926701/MG) e desta Turma (Acórdão no 1729346). De fato, será necessária uma análise mais detida sobre as atas e as circunstâncias concretas do prolongado procedimento de mediação realizado, bem como sobre a existência da preclusão do tópico relativo à colação de bens. Tal avaliação ultrapassa este momento processual preliminar, porém não se pode ignorar o risco de perecimento do direito, tendo em vista que o processo originário caminha para a apresentação das últimas declarações com esboço da partilha. Diante disso, é prudente resguardar a eficácia do posterior julgamento pelo órgão colegiado sobre o mérito, razão pela qual concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Por fim, intimem-se as partes Agravadas para que respondam ao agravo de instrumento interposto no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital